Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. Se não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação. Não resta configurada a participação dolosamente distinta se não houve o rompimento do liame subjetivo entre os agentes, haja vista ser o resultado mais grave previsível diante dos instrumentos portados pelos adolescentes no momento do cometimento do ato infracional. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de latrocínio tentado, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar. A medida socioeducativa de internação, além de se mostrar proporcional e razoável, preenche os requisitos legais. A confissão do representado não se revela suficiente para ensejar o abrandamento da medida socioeducativa aplicada, especialmente diante da existência nos autos de elementos que demonstram que o adolescente está em plena progressão delitiva, a exigir uma atuação mais efetiva do Estado, para lhe proporcionar os meios eficazes para ressocialização. Ademais, é inaplicável aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, pois, para eles, não há o critério trifásico de aplicação da pena.